Tribunal: STJ
Processo: 1502175-82.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595159 - SP (2024/0097613-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENRIQUE MIRANDA CORREIA
ADVOGADO
: VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
correta e específica o fundamento referente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação, de forma genérica, que a análise das questões controvertidas demanda
simples revaloração das provas ou correção de ilegalidades perpetradas no julgamento
da apelação, não afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de
Tese de julgamento:
inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada.
Documento eletrônico VDA49964112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 404c6ce7-9de3-4da9-a7bd-8bce9d5240e8

2. A ausência de impugnação adequada do fundamento referente ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a
Súmula 182 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I;
RISTJ, art. 21-E, V.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AREsp n.
22/4/2025
29/4/2025
2.739.086/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
, DJEN de
;
18/2/2025
25/2/2025
AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
5/9/2023
8/9/2023
STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.382/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
8/10/2024
15/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49964112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 404c6ce7-9de3-4da9-a7bd-8bce9d5240e8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595159 - SP (2024/0097613-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HENRIQUE MIRANDA CORREIA
ADVOGADO
: VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
correta e específica o fundamento referente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação, de forma genérica, que a análise das questões controvertidas demanda
simples revaloração das provas ou correção de ilegalidades perpetradas no julgamento
da apelação, não afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49674876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:50
Código de Controle do Documento: 27c4270a-7cff-43d7-8048-7bece585e44b

Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de
Tese de julgamento:
inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada.
2. A ausência de impugnação adequada do fundamento referente ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a
Súmula 182 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I;
RISTJ, art. 21-E, V.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AREsp n.
22/4/2025
29/4/2025
2.739.086/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
, DJEN de
;
18/2/2025
25/2/2025
AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
5/9/2023
8/9/2023
STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.382/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
8/10/2024
15/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE MIRANDA CORREIA
contra decisão proferida pela Presidência desta Corte (fls. 418/419), que não conheceu
do agravo em recurso especial, com base nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
A decisão agravada aplicou o óbice da Súmula 182 do STJ, porquanto não
impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem.
Nas razões recursais (fls. 424/427), a defesa, após breve síntese processual,
argumenta que impugnou oportunamente todos os óbices constantes do juízo de
admissibilidade feito pelo TJSP. Nesse sentido, reitera que a discussão meritória
demandaria mera revaloração dos fatos e provas dos autos, admitida por esta Corte
Superior.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls. 443
/445).
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho do agravante, a decisão atacada deve
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Neste ponto, infere-se que a Corte local inadmitiu o apelo nobre com base nos
seguintes fundamentos: a) incidência da Súmula n. 283/STF; b) falta de
Documento eletrônico VDA49674876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:50
Código de Controle do Documento: 27c4270a-7cff-43d7-8048-7bece585e44b

prequestionamento da tese relativa à ilegalidade na fixação da pena-base; c) aplicação
da Súmula n. 7/STJ; e d) harmonia de entendimento entre o decidido no acórdão e a
jurisprudência do STJ, quanto à atenuante da confissão espontânea (fls. 385/390).
Todavia, como bem delineado na decisão impugnada, o fundamento relativo à
incidência da Súmula n. 7/STJ não foi rebatido de forma correta, em razão das
seguintes premissas.
A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ pressupõe a demonstração de
que a controvérsia apresentada no apelo especial envolve matéria eminentemente de
direito ou que haja claro equívoco na apreciação jurídica das provas, sendo permitida a
sua revaloração desde que incontroversas e todos os elementos fáticos estejam
delineados no acórdão recorrido, de modo a evitar a incursão nos autos em busca de
substrato probatório a ser reexaminado.
No caso dos autos, o agravante ignorou tais pressupostos, limitando-se a
afirmar, de forma genérica, que a análise das questões demanda simples revaloração
das provas – argumento insuficiente ao afastamento do óbice processual.
No mesmo sentido (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49674876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:50
Código de Controle do Documento: 27c4270a-7cff-43d7-8048-7bece585e44b

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
.)
29/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Norte que não admitiu o recurso especial,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
por ser necessário o reexame de fatos e provas para
reversão do julgado que concluiu pela suficiência
probatória e condenou o agravante pelo crime de
apropriação indébita.
2. O agravante sustenta que os óbices recursais
devem ser afastados, alegando que a controvérsia acerca
do conjunto probatório não exige o reexame de provas,
mas sim uma revaloração com base em informações da
sentença e do acórdão. Além disso, defende a
desnecessidade de reexame das provas para o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial pode ser conhecido, apesar do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, considerando a alegação do
agravante de que não há necessidade de reexame de
provas, mas apenas de revaloração das mesmas.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
sem a necessidade de reexame de provas, conforme
alegado pelo agravante.
III. Razões de decidir
5. O entendimento desta Corte Superior é que a
simples assertiva genérica de revaloração da prova não é
suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ,
sendo necessário o cotejo com as premissas fáticas do
acórdão recorrido.
6. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame
do dissídio jurisprudencial aventado nas razões do apelo
nobre, conforme jurisprudência consolidada.
7. A ausência de impugnação adequada dos
fundamentos empregados pela Corte de origem para
impedir o trânsito do apelo nobre obsta o conhecimento do
agravo, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido.
(AREsp n. 2.739.086/RN, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
18/2/2025
de
.)
25/2/2025

Ainda sobre o tema, confiram-se os julgados: AgRg no AREsp n. 2.576.898/PR,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
27/8/2024
de
; AgRg no AREsp n. 2.459.378/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
2/9/2024
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/2/2024
Documento eletrônico VDA49674876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:50
Código de Controle do Documento: 27c4270a-7cff-43d7-8048-7bece585e44b

; AgRg no REsp n. 1.866.966/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
6/3/2024
julgado em
, DJe de
; AgRg no Ag n. 1.309.014/SC, relator
19/10/2021
25/10/2021
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
3/2/2011
21/2/2011
Nesse contexto, correta a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
ANULAÇÃO DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
ÀS
PROVAS
DOS
AUTOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESP
INADMITIDO.
ARESP
NÃO
CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTOS DOS ÓBICES.
SÚMULA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de
inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da
Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Com efeito, como tem reiteradamente decidido
esta Corte Superior, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou
do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da
controvérsia.
3. Ainda que assim não fosse, é de sabença comum
que a quebra da soberania dos veredictos é apenas
admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do
Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório,
hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a
determinar novo julgamento. Com efeito, [n]ão obstante o
princípio constitucional da soberania dos veredictos, é
possível afastar a deliberação do conselho de sentença
excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente
contrária à prova dos autos (HC n. 686.652/PE, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
,
DJe
de
)
4.
Diz-se
10/5/2022
13/5/2022
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que
não encontra amparo nas provas produzidas, destoando,
desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo
probatório.
5. Na espécie, a Corte de origem, ao analisar a
apelação defensiva e decidir pela manutenção da
condenação do acusado, consignou que esta encontra
amparo nas provas dos autos. Assim, para alterar a
conclusão a que chegou a instância ordinária, como requer
a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula 7/STJ.
6. Lado outro, extrai-se dos autos que o recorrente,
não obstante a interposição do recurso especial fundado
em dissídio jurisprudencial, não realizou o cotejo analítico
Documento eletrônico VDA49674876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:50
Código de Controle do Documento: 27c4270a-7cff-43d7-8048-7bece585e44b

entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever
trecho do acórdão recorrido e a ementa do acórdão tido
como paradigma.
7. Como é cediço na jurisprudência desta Corte
Superior, não se pode conhecer de recurso especial
fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando
a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a
similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos
previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Divergência jurisprudencial não demonstrada.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2023
8/9/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICE APLICADO PELA CORTE
DE ORIGEM NÃO REBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - Súmula n. 83 do STJ -
impede o conhecimento do agravo - incidência do art. 932,
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, era
necessário indicar jurisprudência contrária à apresentada
ou demonstrar que outra é a orientação deste Superior
Tribunal sobre o tema, o que não ocorreu.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.698.382/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
.)
15/10/2024

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49674876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 09:56:50
Código de Controle do Documento: 27c4270a-7cff-43d7-8048-7bece585e44b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.595.159 / SP
Número Registro: 2024/0097613-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021758220238260228 426312023
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE MIRANDA CORREIA
ADVOGADO : VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HENRIQUE MIRANDA CORREIA
ADVOGADO : VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: 256276bc-2b71-461f-80c9-c1569c922485

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: 256276bc-2b71-461f-80c9-c1569c922485